Tribunal: STF
Processo: ARE 1384495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTAS INTEGRANTES DA EXTINTA CARTEIRA PARLAMENTAR DE PREVIDÊNCIA. LEI POSTERIOR QUE EXTINGUE O REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA. OPÇÃO DE PERMANECER COMO PENSIONISTA DO IPERN EXERCIDA PELOS PENSIONISTAS. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. BENEFÍCIO QUE DEVE SER REAJUSTADO COM BASE NAS REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/2005. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. JULGAMENTO DE MATÉRIA SOB REGIME DE RECURSO REPETITIVO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905) E DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. PRECEDENTES.



    - Considerando que o beneficiário optou em permanecer como pensionista do IPERN, não resta dúvida acerca da responsabilidade da autarquia estadual pelo pagamento de suas pensões, como também que os possíveis reajustes do benefício em questão não mais se vinculam aos subsídios dos atuais vereadores municipais, devendo, portanto, obedecerem ao reajuste geral concedido aos demais pensionistas estaduais, sob pena de violação ao princípio constitucional da autonomia dos entes federados considerados entre si.



    - Em se tratando de condenação de natureza previdenciária imposta à Fazenda Pública, a correção monetária sujeita-se à incidência do INPC, e os juros de mora incidem segundo o índice de remuneração da poupança, em observância ao disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações procedidas pela Lei nº 11.960/2009, na linha da tese fixada no REsp 1.492.221/PR.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25, 37, X e XIII, 40, 167, 169, §1º, 195 e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente